Tribunal: TJES
Processo: 5003300-47.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003300-47.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA PELO JUÍZO A QUO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento, requerente nos embargos à execução, e pelo Município de Vitória, embargado, contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para reduzir o valor da multa aplicada pelo Procon Municipal de R$ 57.272,39 para R$ 12.000,00, com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A requerente pleiteia a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e do processo administrativo, enquanto o Município busca o restabelecimento do valor original da multa, defendendo a legalidade da sanção pecuniária fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a validade da CDA frente aos requisitos legais do art. 202 do Código Tributário Nacional e do art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei de Execuções Fiscais; (ii) a nulidade do processo administrativo instaurado pelo Procon sob alegação de ausência de motivação e inexistência de infração à legislação consumerista; e (iii) a adequação da redução da multa administrativa com base nos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A CDA cumpre os requisitos legais, indicando o valor originário da dívida, a maneira de cálculo dos juros de mora, o termo inicial da correção monetária e a legislação aplicável, sendo válida nos termos do art. 202 do CTN e da Lei de Execuções Fiscais.

4. Não há nulidade no processo administrativo, pois o Procon motivou adequadamente a decisão de aplicar a multa com base na infração à legislação consumerista. A empresa não demonstrou ter cumprido integralmente suas obrigações com o consumidor, configurando infração à norma protetiva.

5. A redução da multa administrativa para R$ 12.000,00 observa os critérios do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a gravidade da conduta, a vantagem auferida e a capacidade econômica da infratora, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6. A atuação do Poder Judiciário em revisar o valor da multa não configura invasão ao mérito administrativo, mas controle de legalidade, conforme precedentes do STJ e do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

7. A fixação do termo inicial da correção monetária na data da sentença que reduziu a multa é adequada, já que o montante foi arbitrado em valores atualizados, enquanto os juros de mora devem incidir a partir da constituição em mora, conforme art. 394 do Código Civil.

8. A sucumbência recíproca está corretamente estabelecida, dado o parcial acolhimento dos pedidos de ambas as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelações cíveis desprovidas.

Tese de julgamento
:

1. A Certidão de Dívida Ativa que indica de forma clara o valor devido, a maneira de cálculo dos juros de mora e o termo inicial da atualização monetária atende aos requisitos do art. 202 do CTN e da Lei de Execuções Fiscais.

2. O processo administrativo que cumpre os critérios de motivação e evidencia infração à legislação consumerista é válido e eficaz.

3. A sanção administrativa pecuniária deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida judicialmente se arbitrada em valor excessivo em relação à gravidade da infração, vantagem auferida e capacidade econômica do infrator.

4. O Poder Judiciário pode revisar o valor da multa administrativa, sem incorrer em controle de mérito ou violação à reserva de plenário, quando atua em juízo de legalidade.

5. A correção monetária deve incidir a partir da data da sentença que atualizou o valor da multa, e os juros de mora, a partir da constituição em mora.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CTN, art. 202; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, §§ 5º e 6º; CDC, art. 57; CC, art. 394.

Jurisprudência relevante citada
: 1. TJES, Apelação Cível nº 030070064560, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 28/01/2020. 2. TJES, Apelação Cível nº 0025922-50.2015.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 26/03/2019, DJe 02/04/2019. 3. TJES, Apelação Cível nº 0037485-41.2015.8.08.0024, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, 4ª Câmara Cível, DJe 17/05/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de duas
apelações cíveis
, uma interposta por

BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento
,
requerente nos

embargos à execução
,
outra por
Município de Vitória
,

embargado, contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (id 9229827) que julgou parcialmente procedente o pedido autoral
para
reduzir o valor da multa fixada pelo Procon Municipal.

Em suas razões recursais (id 9229833), a instituição financeira sustenta, em síntese, que
(i)
a certidão de dívida ativa é nula devido à ausência de indicação da forma de cálculo dos juros da mora e do termo inicial para a atualização dos valores;
(ii)
o processo administrativo é nulo diante da ausência de motivação;
(iii)
a multa arbitrada pelo Procon afronta os princípios da razoabilidade e da legalidade, visto que foi arbitrada sanção pecuniária sem que houvesse qualquer infração à lei consumerista.

O Município de Vitória, por sua vez, interpôs apelação cível na qual pleiteia pela reforma da sentença de modo a manter inalterado o valor da multa aplicada pelo Procon, defendendo que
(i)
a multa foi fixada na forma prevista pelo Decreto Municipal 11.738/03;
(ii)
o referido decreto traz critérios objetivos que devem ser perquiridos na fixação da multa, não deixando qualquer margem à discricionalidade por parte da administração pública;
(iii)
o Procon observou corretamente todos os critérios objetivos constantes no decreto;
(iv)
a redução da multa se deu de forma manifestamente subjetiva, ofendendo suas finalidades punitivas e pedagógicas;
(v)
a correção monetária não pode ser devida apenas a partir da prolação da r. sentença recorrida que reduziu o valor da multa aplicada pelo Procon, mas desde a data da sua aplicação pelo Órgão Administrativo. Ademais, na eventualidade de minoração do valor da multa, requer seja reconhecida a sucumbência mínima do Município, para atribuir o ônus sucumbencial integralmente à parte autora.

Depreende-se dos autos que se trata de embargos à execução opostos pela sociedade empresária apelante com o desiderato de que seja declarada a nulidade do Processo Administrativo nº 131/2013, instaurado por violação à legislação consumerista, que resultou na aplicação de multa pelo Procon do Município de Vitória no valor total de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos).

Ao sentenciar o feito, a Instância Primeva, por não vislumbrar nenhuma mácula procedimental no referido processo administrativo, mas tão somente equívoco no arbitramento da multa, acolheu parcialmente o pleito autoral, apenas a fim de reduzir o montante para a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais), de modo a torná-la mais consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em face do referido édito sentencial, ambas as partes se insurgem. Enquanto a requerente pugna pelo reconhecimento da nulidade da CDA e do processo administrativo, a Municipalidade aduz pelo acerto do valor inicialmente arbitrado, argumentando pelo equívoco do magistrado a quo ao reduzi-lo.

Já adianto, contudo, que nenhum dos apelos merece prosperar, visto que a sentença objurgada se revela em perfeita consonância com o entendimento que vem prevalecendo neste e. Sodalício. Explico.

De antemão, no que concerne às alegações de vícios formais na Certidão de Dívida Ativa, por supostamente não ter preenchido os requisitos legais, entendo que não merecem prosperar, visto que nela consta indicação do valor originário da dívida, o valor decorrente da correção monetária, bem como da multa e dos juros de mora (id 9229802).

A respeito dos requisitos que devem obrigatoriamente constar na Certidão de Dívida Ativa, determina o art. 202 do Código Tributário Nacional – e reiterado também pela Lei de Execuções Fiscais, em seu art. 2º, §§ 5º e 6º, – que:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I – o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II – a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III – a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV – a data em que foi inscrita;

V – sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

Nesse particular, a apelante afirma que a CDA é nula por ausência dos requisitos obrigatórios elencados nos incisos do supracitado dispositivo. Isso porque, segundo narra, a certidão não informa a maneira de calcular os juros da mora e o termo inicial para o cálculo da atualização dos valores.

Ocorre que, ao contrário do sustentado pela instituição financeira, há menção expressa na CDA quanto ao cálculo do juros de mora e o termo inicial da correção monetária,
in verbis
:
“
A Dívida Ativa ora inscrita está sujeita, até sua liquidação, à correção monetária (Art. 33 da Lei 3112/1983, Art. 1º Lei 3622/1989, Lei 4284/1995, Lei 5248/2000) e Juros de Mora de 1% (
um por cento ao mês ou fração
- Art. 3º da Lei 4165/1994 a partir de 01/01/1995 de

calculados a partir da data de inscrição do débito em Dívida Ativa
com as alterações determinadas pela Lei 4452/1997), excetuada, quanto aos juros, a parcela relativa às multas e para que se faça Cobrança Extrajudicial do Débito, extraiu-se a presente Certidão.
”

Aliás, nesse ponto, prevalece neste e. Sodalício o entendimento no sentido de que “
apenas a indicação da legislação adequada ao cálculo dos juros na Certidão de Dívida Ativa é suficiente para satisfazer a exigência legal
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 030070064560, Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data de Publicação no Diário: 07/02/2020).

Em suma, entendo como válida a CDA nº 3564/2018, pois preenche todas as exigências contidas no art. 202 do CTN c/c art. 2º, §§ 5º e 6º da LEF, de modo que sua simples leitura é suficiente para se verificar a origem e natureza do crédito, bem como a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos.

Quanto à alegação de nulidade do processo administrativo, verifico que o consumidor efetuou reclamação ao Procon na qual relata que após ter realizado em duplicidade o pagamento da parcela de nº 17/36 do contrato de financiamento firmado com a embargante, tendo sido o segundo pagamento acrescido de juros, entrou em contato com a instituição financeira, que providenciou o estorno do valor pago em duplicidade na parcela do mês subsequente. Entretanto, o valor referente aos juros, na ordem de R$ 46,90 (quarenta e seis reais e noventa centavos), não foi estornado.

Nesse contexto, foi instaurado o processo administrativo nº 131/2013, no qual, em audiência realizada, a sociedade empresária esclareceu ter enviado ao consumidor boleto abatido o valor do juros. Todavia, o consumidor afirmou que tal boleto não foi recebido em sua residência, e solicitou que o mesmo fosse enviado para o e-mail disponibilizado, o que não ocorreu. Ao final do processo, foi aplicada multa no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) pela infração à legislação consumerista.

Em que pese a arguição da apelante de inexistência de infração, a empresa não se desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar a emissão do boleto com desconto, inexistindo nos autos quaisquer provas que refutem a narrativa do consumidor, de modo que não há que se falar em ausência de motivação da decisão administrativa.

Em sendo assim, configurada a violação à norma de proteção ao consumidor, o sancionamento deve observar a sistemática hospedada no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, superada a alegação de nulidade, a discussão reside na definição do valor da multa, tendo em vista que o magistrado
a quo
acolheu o pedido subsidiário para reduzir a referida quantia.

Neste particular, não há como desconsiderar que tem prevalecido nesta c. Quarta Câmara Cível o posicionamento no sentido de que o valor da sanção pecuniária deve guardar proporcionalidade com a gravidade da conduta praticada, de modo a justificar a redução do montante mesmo para aquelas sociedades empresárias que possuem elevadíssimo porte econômico. Logo, tenho que agiu com acerto o magistrado a quo ao acolher o pedido subsidiário de redução do valor da multa.

Isso porque o montante de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), em que pese possa ser facilmente arcado pela empresa autora, apresenta-se dissonante com a baixa gravidade da conduta e a vantagem auferida de caráter individual, critérios previstos, juntamente à condição econômica do fornecedor, como moduladores da penalidade no art. 57 do CDC.

Ao contrário do que afirma o ente público apelante, o ato administrativo pode ser objeto de controle jurisdicional para averiguar sua conformidade com os princípios retores da atividade estatal sem que isso configure invasão ao mérito administrativo, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça
1
e deste e. Tribunal de Justiça
2
.

Nestes casos, o simples fato de o Poder Judiciário reduzir o montante fixado em sede administrativa não configura controle incidental de constitucionalidade do Decreto Municipal nº 11.738/2003, como sustenta a Municipalidade em seu apelo, visto que a fundamentação partiu da premissa de que o valor foi arbitrado em quantia desarrazoada, e não que o referido decreto é inconstitucional.

Pelo contrário, o mencionado diploma normativo persiste válido e plenamente eficaz em nosso ordenamento jurídico, servindo de parâmetro para a dosimetria das sanções administrativas por violação às regras de proteção ao consumo no âmbito do Município de Vitória.

Todavia, uma vez estabelecida a sanção, a legitimidade do ato administrativo que a veicula, enquanto manifestação concreta do poder de polícia do Município, está sujeita a amplo escrutínio judicial para fins de aferição de sua conformidade com os parâmetros estabelecidos pelo art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual a multa deve ser “graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor”.

Destarte, constatando, em juízo de legalidade, que a sanção imposta desborda dos parâmetros estabelecidos pela legislação que lhe serve de fundamento jurídico, o Judiciário pode reduzir-lhe a expressão econômica a propósito de afeiçoá-la aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade ali indicados, sem incorrer em revogação, expressa ou tácita, do ato normativo municipal ou violar a cláusula de reserva de plenário.

Bem por isso, “
não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade
” (Ap. Cív. 0037485-41.2015.8.08.0024, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, DJe 17/05/2019), conforme orientação consolidada pela jurisprudência desta egrégia Corte, de onde colho a seguinte passagem:

“Não há que se falar em violação ou afastamento do Decreto Municipal no 11.738/03, cujos critérios estabelecidos para efeito de dosimetria de pena, como visto, não foram aquilatados de forma adequada pelo agente responsável pelo julgamento da reclamação administrativa, circunstância que enseja a atuação do Poder Judiciário para atuar no valor da sanção conforme os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, a luz da norma contida no artigo 57, caput, do CDC.” (TJES, Ap. Cív. 0025922-50.2015.8.08.0024, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2a Câm. Cív., j. em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

Não se exige, pois, a observância da cláusula de reserva de plenário, visto que se está, tão somente, adequando a dosimetria estabelecida pelo Procon, com norte nos parâmetros estabelecidos, in abstrato, pelo Decreto no 11.738/2003, às vicissitudes do caso concreto, no intento de manter a proporcionalidade entre a multa aplicada e a gravidade da infração.

Nesse sentido, tendo em mente o porte econômico da infratora, a gravidade da infração e a vantagem auferida, entendo que a redução promovida pelo órgão jurisdicional, para o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), se revela consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que quantia inferior a tal montante se configuraria irrisória e, pois, insuficiente para desestimular a reiteração da conduta ilícita, subtraindo o caráter educativo dos sancionamentos desse jaez e a aptidão de contribuir para o bom funcionamento do mercado de consumo, em benefício de todos os que nele atuam.

Neste ponto, como houve considerável redução do valor da multa, não há que se falar em sucumbência mínima da Municipalidade, mas sim sucumbência recíproca, conforme acertadamente definido na sentença objurgada.

Ademais, quanto à correção monetária e aos juros aplicáveis, igualmente não assiste razão ao ente municipal, visto que os consectários legais foram corretamente estabelecidos na sentença objurgada.

Isso porque, ao reduzir a multa inicialmente fixada pelo Procon Municipal, o magistrado a quo acabou por já arbitrar o montante em seus valores atuais, de modo que o termo inicial da correção monetária realmente é a data da publicação da sentença.

Já os juros de mora devem incidir desde a constituição em mora da sociedade empresária, nos termos do art. 394 do Código Civil – o que ocorreu com o termo final fixado pela notificação para o pagamento do débito.

À luz do exposto,
conheço
das apelações cíveis interpostas

para, no mérito,
negar-lhe
s
provimento,
mantendo incólume a sentença objurgada.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção da sentença,
majoro em
5
% (
cinco
por cento) os honorários advocatícios
fixados na sentença, conforme determina o art. 85, §11, do Diploma Processual Civil.

É como voto.

1
EDcl no MS 21.645/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 26/09/2018, DJe 18/10/2018.

2
A título de exemplo: TJES, Classe: Apelação Cível, 024151662251, Relator: Janete Vargas Simões, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/29/2020, Data de Publicação no Diário: 16/11/2020; TJES, Classe: Apelação, 024110421922, Relator: Robson Luiz Albanez, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 04/11/2019, Data de Publicação no Diário: 11/11/2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.